Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-11.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002155-11.2008.8.14.0040

APELANTE: PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.

APELADO: CONTASYS GERENCIA DE NEGOCIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – INADEQUAÇÃO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, forçoso reconhecer que a extinção do processo com fundamentação na falta de interesse processual foi equivocada, tendo restado configurado, na verdade, a hipótese descrita no art. 485, incisos II e III do CPC, que por sua vez requer prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

2-Nesse sentido, a intimação pessoal da apelante era requisito indispensável para que o processo fosse extinto por abandono e, uma vez não observado tal obrigatoriedade, deve a sentença ser anulada.

3-
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada,
determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROSOMA EMPRESA DE SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. (ID Nº. 1414943).

Inconformada,
PROSOMA EMPRESA DE SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1414945), requerendo o provimento do recurso, salientando, para tanto, a necessidade de intimação pessoal do autor para efeito de se configurar o abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Requer a reforma da sentença ora vergastada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a autora, ora apelante, se manifestasse a respeito do prosseguimento do feito, a respeito do resultado negativo do BACENJUD, tendo a parte permanecido inerte, conforme certidão (ID Nº. 1414942).

Ocorre que, mesmo que fosse verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, incisos II e III do CPC, nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485, incisos II e III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/ apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Nesse sentido, a intimação pessoal da apelante era requisito indispensável para que o processo fosse extinto por abandono e, uma vez não observado tal obrigatoriedade, deve a sentença ser anulada.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

Colaciono Jurisprudência Pátria, acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/02/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/07/2024